Tribunal: TJBA
Processo: 0503239-98.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503239-98.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: RONALD DA SILVA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação interposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Alagoinhas em 06/07/2018, visando à cobrança de crédito tributário de IPTU no valor de R$ 2.147,50, na qual o feito foi extinto por abandono da causa, sobrevindo insurgência recursal sob alegação de error in judicando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há error in judicando na extinção do feito por abandono; e (ii) estabelecer se há error in procedendo em razão do falecimento do executado ocorrido antes do ajuizamento da execução fiscal, com repercussão sobre a validade do processo e a possibilidade de redirecionamento ao espólio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Reconhece-se que a análise do alegado error in judicando resta prejudicada diante da constatação de vício processual insanável, consubstanciado no falecimento do executado em 11/06/2011, sete anos antes do ajuizamento da execução fiscal. 4 - Verifica-se que, apesar da certificação do óbito pelo Oficial de Justiça, o processo tramitou de forma irregular, com intimações e designação de audiência, configurando error in procedendo. 5 - Afirma-se que a legitimidade passiva e a capacidade de ser parte constituem pressupostos processuais indispensáveis à constituição válida do processo, inexistentes quando a demanda é proposta contra pessoa já falecida. 6 - Aplica-se o entendimento consolidado de que é inviável a substituição do polo passivo ou o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação, sob pena de modificação do sujeito passivo da CDA, vedada pela Súmula 392 do STJ. 7 - Ressalta-se que a sucessão processual prevista no art. 131, III, do CTN somente se admite quando a morte ocorre no curso da execução, após citação válida do devedor. 8 - Conclui-se que a execução fiscal deve ser extinta de ofício, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por ilegitimidade passiva, restando prejudicado o recurso interposto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1 - É inviável a execução fiscal ajuizada contra devedor falecido antes do ajuizamento da ação, por ausência de pressuposto processual de legitimidade passiva. 2 - O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida no feito. 3 - A substituição da CDA não pode implicar modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ. 4 - Verificado o falecimento do executado antes da propositura da demanda, impõe-se a extinção do processo, de ofício, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18 e 485, IV; CTN, art. 131, II e III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º e 6º; Súmula 392 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 390.561/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019; TJ-MG, Apelação Cível nº 4431239-81.2017.8.13.0024, Rel. Des. Versiani Penna, j. 14.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 0502406-61.2007.8.26.0625, Rel. Des. Marcelo L. Theodósio, j. 04.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0014461-90.2019.8.19.0006, Rel. Desª Maria Aglaé Tedesco Vilardo, j. 16.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0009354-67.2010.8.05.0201, Rel. Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 15.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0503239-98.2018.8.05.0004, oriundo da Comarca de Alagoinhas, figurando como Apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como apelado, RONALD DA SILVA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO E, DE OFÍCIO, MANTER A EXTINÇÃO DO FEITO POR FUNDAMENTO DIVERSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA